Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE YVENS DIAS ALVES SILVA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Defiro a liberação da caução de ID 10216948, conforme dados bancários constantes do ID 25495876, com a retenção de R$ 2.000,00, a título de honorários sucumbenciais a serem liberados conforme dados apresentados no ID 23533597. Providencie a diligente Secretaria de Segunda Câmara Cível. Após, arquivem-se. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 13:41:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador